Tribunal: TJDFT
Processo: 0752331-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0752331-97.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA VITORINO DO NASCIMENTO EMBARGADO: ALVARO TRABUCO DA CRUZ, FRANCINETE PINTO DA SILVA CRUZ DECISÃO Embargos de declaração opostos por MARIA VITORINO DO NASCIMENTO em 28.06.2021, contra decisão unipessoal do relator que julgou deserto o Recurso Inominado. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 34. Cabem embargos de declaração contra decisões unipessoais do Relator e acórdãos da turma recursal. § 1o Os embargos podem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Pela decisão objeto do ID 26057443, cuja intimação ocorreu no dia 04.06.2021 (ver certidão objeto do ID 27130201), julguei deserto o Recurso Inominado interposto por MARIA VITORINO DO NASCIMENTO. Inconformada com a decisão, a recorrente opôs embargos de declaração somente no dia 28.06.2021, 16 dias úteis depois de realizada sua intimação, o que importa reconhecer na sua intempestividade. Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.